Tribunal: TJDFT
Processo: 0736260-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0736260-92.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: KELLY CRISTINA BARBOSA DE SOUZA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de embargos de declaração (ID 77916726) opostos pelo DISTRITO FEDERAL em face da decisão monocrática (ID 77411053) desta Relatoria, que não conheceu do agravo de instrumento. A decisão embargada foi proferida nos seguintes termos: Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da6a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva no 0704823-76.2025.8.07.0018 requerido em seu desfavor por KELLY CRISTINA BARBOSA DE SOUZA, acolheu parcialmente a sua impugnação ao cumprimento de sentença, embora rejeitando a questão da prejudicialidade externa com a ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000. Instado a discorrer sobrea existência de coisa julgada (ID 75741413), o agravante manifestou-se através da petição de ID 76108962. O processo foi suspenso até 14/10/2025, para aguardar o escoamento do prazo para o DISTRITO FEDERAL recorrer do acórdão no2033108, proferido no AGI no 0727935-31.2025.8.07.0000 (ID 76227058). A referida decisão transitou em julgado, conforme certidão de ID73837681(autos no 0727935-31.2025.8.07.0000). É o relatório. Decido. O fundamento jurídico para o pedido de reforma da decisão impugnada é a existência de prejudicialidade ou não do cumprimento individual de sentença coletiva com a ação rescisória que pretende desconstituir o título exequendo. Contudo, a questão já foi analisada no agravo de instrumento no 0727935-31.2025.8.07.0000,oriundo do mesmo cumprimento de sentença e interposto pela parte adversa, KELLY CRISTINA BARBOSA DE SOUZA. Este colegiado já julgou, portanto, a questão através doacórdãono2033108,que transitou em julgado em 14/10/2025, sem que o DISTRITO FEDERAL tenha se insurgido contra tal julgamento. Assim, ante a superveniência da coisa julgada acerca da causa de pedir recursal, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento prejudicado, com fulcro no art. 932, III, do CPC. Operada a preclusão, adote a Secretaria os procedimentos cabíveis. Publique-se. Intime-se. Em suas razões recursais, o ente público embargante alega que a decisão incorreu em omissão quanto ao fato superveniente por ele trazido de que se deve suspender o processo para se aguardar o trânsito em julgado da ação rescisória no 0735030-49.2024.87.07.000. Pede seja sanado o vício por cautela, com vistas a evitar grave prejuízo ao erário. Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 76993631). É o relatório. Decido. Conheço do recurso, presentes os pressupostos processuais. No mérito, não assiste razão ao embargante. As razões lançadas desbordam dos limites dos embargos, estando a desafiar recurso próprio. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material e, no caso, não está configurada qualquer dessas hipóteses. A decisão que não conheceu do agravo de instrumento fundamentou com clareza que a alegação de fato superveniente (decisão da ação rescisória)não se aplica, pois já havia trânsito em julgado do acórdão no 2033108, que enfrentou a mesma matéria, operando-se a coisa julgada(art. 502, CPC). Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO RESCISÓRIA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA NÃO CONFIGURADA. INDEFERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA. CONDICIONAMENTO DO LEVANTAMENTO DE VALORES. SUSPENSÃO INDEVIDA DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, no cumprimento de sentença movido contra o Distrito Federal, condicionou o levantamento de quaisquer valores pela exequente ao prévio trânsito em julgado da Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000. A agravante sustenta a inexistência de fundamentação para o condicionamento do levantamento dos valores ao prévio trânsito em julgado, que tem o mesmo efeito da suspensão do feito, em razão do indeferimento da tutela provisória na ação rescisória. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar se a decisão que condicionou o levantamento de quaisquer valores pela exequente ao prévio trânsito em julgado da Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000, com o mesmo efeito prático da suspensão do feito, configura indevida antecipação dos efeitos da rescisória, considerando o indeferimento da tutela provisória no referido processo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O artigo 969 do Código de Processo Civil estabelece que a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, salvo se houver concessão de tutela provisória, o que não ocorreu no caso. 4. A decisão que condicionou o levantamento de quaisquer valores pela exequente ao prévio trânsito em julgado da Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000, com o mesmo efeito prático da suspensão do cumprimento de sentença, configurou indevida antecipação dos efeitos da ação rescisória. 5. A verba em execução tem caráter alimentar, reforçando a necessidade de prosseguimento do cumprimento de sentença, conforme jurisprudência recente sobre a matéria. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: “A suspensão do cumprimento de sentença em razão da propositura de ação rescisória somente é cabível se houver concessão de tutela provisória no âmbito da rescisória. 2. A decisão que determina a suspensão do cumprimento de sentença sem a concessão de tutela provisória na ação rescisória configura indevida antecipação dos efeitos do julgamento da rescisória.” (Acórdão 2033108, 0727935-31.2025.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/08/2025, publicado no DJe: Invalid date.) Não se admite a rediscussão daquilo que foi decidido pela via estreita dos embargos de declaração. Diante do exposto, conheço e nego provimento aos aclaratórios. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo, voltem os autos conclusos, para prosseguimento. Cumpra-se. Brasília DF, 15 de dezembro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator